Tribunal: TJPA
Processo: 0802072-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10157 - Organização Político-administrativa / Administração Pública
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802072-96.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MAE DO RIO, MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RESTRIÇÃO DE MATRICULAS DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL EM ESCOLAS PROXIMAS À RESIDENCIA. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE IGUALDADE À EDUCAÇÃO. PREJUÍZO AOS EDUCANDOS COM A IMPOSIÇÃO DE MUDANÇA DE ESCOLA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU A MEDIDA ADOTADA PELO MUNICÍPIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado se segurança, determinando que a autoridade impetrada se abstenha de impedir a matrícula dos alunos da zona rural na escola em que estudaram o ano letivo anterior, bem como forneça o transporte público necessário para o deslocamento até o colégio, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos Reais), limitada a 10 dias.

2. A restrição de matrícula escolar pretendida pela municipalidade
afrontaria o direito de educação em igualdade de condições, uma vez que os alunos da zona rural estariam impedidos de frequentar escolas da área urbana, que passariam a ser restritas a determinados alunos residentes na referida área, acarretando, assim, em violação ao art. 53, I do Estatuto da Criança e do Adolescente, além de ocasionar o risco de grande evasão escolar.

3. O periculum in mora reside no prejuízo imediato que resultará na educação de diversos alunos em decorrência da violação do direito à educação na forma exposta anteriormente.

4. Não há como acolher o argumento da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois nas situações em que se verifique a ausência dos requisitos de validade do ato administrativo, é possível que seja feito o controle no tocante aos critérios de legalidade, tal como realizado pelo Juízo de origem ao constatar a violação aos direitos à educação.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0802072-96.2019.8.14.0000
- PJE
) interposto por MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Mãe do Rio, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo (processo n.
0000868-66.2019.8.14.0027
– LIBRA
)
impetrado pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Feitas tais considerações, com amparo no art. 7º, inc. III, da Lei 12.016/2009, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar que a Secretaria Municipal de Educação, de imediato, se abstenha de impedir a matrícula daqueles alunos da zona rural na escola em que estudaram o ano letivo anterior, bem como forneça o transporte público necessário para o deslocamento até o colégio, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos Reais), limitada a 10 dias, nos termos do art. 537, do CPC. Intimem-se.

Notifique-se a Autoridade Coatora para prestar as informações que possuir, instruindo-a com documentos, se assim o desejar, em 10 dias.

Notifique-se o Município para, querendo, ingressar no feito, no prazo de 10 dias.

Com as informações ou certificado o decurso do prazo, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, em 10 dias.

Com a manifestação ministerial ou certidão do decurso do prazo, retornem os autos conclusos.

Dil. e Cumpram-se
(...)

Em suas razões (
Num. 1509521 - Págs. 1/16), o Agravante afirma que as medidas referentes à rematrícula dos alunos do Município de Mãe do Rio se encontram devidamente regulamentadas na Portaria 02/2019 GAB/SEMED e atendem ao princípio da primazia do interesse público, bem como as políticas nacionais de combate à evasão escolar.

Sustenta a obrigatoriedade de realização de audiência com seu representante judicial antes da concessão de medida liminar em mandado de segurança coletivo. Defende a impossibilidade do controle judicial do mérito do ato administrativo. Requereu, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (Num. 2511470 - Pág. 1/3).

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 2680720 - Pág. 1/4).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 2730785 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado se segurança, determinando que a autoridade impetrada se abstenha de impedir a matrícula dos alunos da zona rural na escola em que estudaram o ano letivo anterior, bem como forneça o transporte público necessário para o deslocamento até o colégio, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos Reais), limitada a 10 dias.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso dos autos, é notório que a medida pretendida pelo Agravante de restringir a rematrícula de alunos da área rural apenas em escolas próximas de sua residência, repercutirá de forma extremamente gravosa na educação básica municipal.

Com efeito, as providências a serem implementadas pela administração municipal, implicariam em diversos prejuízos à coletividade de alunos, acarretando em prejuízo físico e psicológico aos discentes, já que, por óbvio, a grande maioria já se encontra familiarizada com a escola que habitualmente frequenta, não sendo razoável a imposição de que mudem de escola sem que possam opinar a respeito.

Ademais, eventual mudança imposta neste sentido, afrontaria o direito de educação em igualdade de condições, uma vez que os alunos da zona rural estariam impedidos de frequentar escolas da área urbana, que passariam a ser restritas a determinados alunos residentes na referida área, acarretando, assim, em violação ao art. 53, I do Estatuto da Criança e do Adolescente, além de ocasionar o risco de grande evasão escolar, sendo portanto, necessário a manutenção da medida liminar já concedida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM ESTABELECIMENTO PÚBLICO DE ENSINO. CRITÉRIO DE GEORREFERENCIAMENTO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTD. 53, I E V, DA LEI N. 8.069/90 E 3º, I, DA LEI N. 9.394/96. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA EM LOCALIDADE DIVERSA DA RESIDÊNCIA DO ALUNO PARA LHE ASSEGURAR O BOM DESENVOLVIMENTO FÍSICO-PSICOLÓGICO E SUA MANUTENÇÃO NA ESCOLA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Um dos pedidos exordiais foi a disponibilização da matrícula do impetrante no colégio indicado, para que se garantisse a continuidade de sua educação no específico estabelecimento de ensino. Não há que se falar, então, em julgamento extra ou ultra petita, já que o acórdão recorrido resolveu a lide exatamente nos limites em que fixada na petição inicial do writ.

2.
Este Superior Tribunal já decidiu que "o direito de acesso a ensino próximo à residência do estudante cede quando confrontado com o direito ao bom desenvolvimento físico e psicológico do menor e a sua manutenção na escola, conforme disposto no caput e no inciso I do art. 53 do ECA".

3. Recurso especial não provido
. (REsp 1189615/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 10/03/2011) Grifo nosso.

Assim,
prima facie
resta evidenciada a violação ao direito à igualdade de acesso à educação defendido pelo impetrante estando presente, portanto, o
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida liminar.

No mesmo sentido, o Ministério Público se manifestou (Num. 2730785 - Pág. 4):

(...) Deste modo, ao restringir a rematrícula dos alunos da zona rural às escolas existentes neste perímetro, o direito à igualdade de acesso e permanência na escola seria completamente violado, haja vista que o acesso à educação limitar-se-ia ao seleto grupo de alunos residentes da zona urbana (...)

Já o
periculum in mora
reside no prejuízo imediato que resultará na educação de diversos alunos em decorrência da violação do direito à educação na forma exposta anteriormente.

Acerca da alegada necessidade de que a pessoa jurídica seja intimada antes do deferimento da medida liminar em mandado de segurança coletivo, é cediço o entendimento de que tal providência pode ser dispensada diante do risco de dano grave e iminente e para se evitar o perecimento do direito, tal como o que se apresenta na espécie, já que a medida foi deferida em 01 fevereiro de 2019, que como se sabe, se trata de data próxima ao limite para matrículas na rede pública de ensino.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - CONCESSÃO DE LIMINAR SEM PRÉVIA OITIVA DO REPRESENTANTE JUDICIAL DO ENTE PÚBLICO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - DESCUMPRIMENTO DA NORMA PREVISTA NO § 2º DO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL 12.016/2009 - AUSÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO OU DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL - MITIGAÇÂO INJUSTIFICADA DA NORMA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - PRELIMINAR ACOLHIDA. - No âmbito do mandado de segurança coletivo é necessário que o Juiz, antes de examinar o pedido de liminar, ouça o representante judicial da pessoa jurídica de direito público ao qual está vinculada a autoridade coatora a fim de que este tenha noção da dimensão da pretensão postulada pelo impetrante e possa argumentar sobre os possíveis reflexos que a concessão da tutela de urgência poderá gerar sobre a organização administrativa estatal
(art. 22, § 2º, da Lei nº 12.016/2009). - Tal norma pode deixar de ser aplicada somente naquelas situações em que a abertura do prazo de setenta e duas horas para o representante da pessoa jurídica de direito público se manifestar possa gerar risco de perecimento de direito ou de prejuízo irreparável ao impetrante e aos seus representados.
- Verificando-se a ausência de excepcionalidade no caso em exame que justifique a mitigação de aplicação da norma, deve-se declarar a nulidade da decisão interlocutória. (TJ-MG - AI: 10000150334308001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 23/08/0015, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2015) Grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO DOS SALÁRIOS. LIMINAR CONCEDIDA. Em se tratando de mandado de segurança repressivo há insurgência contra um ato de autoridade, enquanto que no preventivo, hipótese dos autos, ainda não há o ato, mas, sim, um justo receio de sua consumação. Proteção a direito líquido e certo frente a uma situação previsível.
PRÉVIA OITIVA DO REPRESENTANTE JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ART. 22, § 2º, LEI Nº 12.016/09. URGÊNCIA. Verificada, na espécie, a urgência da medida, ante o justo receio da prática de ato capaz de gerar lesão a direito líquido e certo, mostra-se possível dispensar a prévia oitiva do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, prevista no art. 22, § 2º, Lei nº 12.016/09, a fim de evitar a consumação do ato e a perda do direito
. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO SALARIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. A pretensão de parcelamento do salário dos servidores públicos estaduais viola o disposto no art. 35 da Constituição Estadual, que assegura o pagamento da remuneração até o último dia do mês de trabalho prestado. Agravo regimental desprovido. Unânime. (TJ-RS - AGR: 70063972376 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 30/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/04/2015)

Por fim, não há como acolher o argumento da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois nas situações em que se verifique a ausência dos requisitos de validade do ato administrativo, é possível que seja feito o controle no tocante aos critérios de legalidade, tal como realizado pelo Juízo de origem ao constatar a violação aos direitos à educação.

Sobre o tema, Maria Sylvia Di Pietro, esclarece:

(...) Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei.

(...)

A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade

(...) (Pietro, Maria Sylvia Zanella. DIREITO ADMINISTRATIVO. Forense. 31ª ed. 2018. n.p. E-pub)

Destarte, havendo ilegalidade no ato administrativo, mostra-se cabível a interferência do Poder Judiciário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém,
16
de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020